Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1007091-78.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 221 – CUIABÁ
Suscitante: MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Suscitado: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Suscitado: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1007091-78.2022.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT e do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação de “Usucapião” (Proc. no 0003223-70.2007.8.11.0086), ajuizada contra a suscitante por Luiz Capocci e sua esposa Terezinha Capocci, visando a declaração da prescrição aquisitiva do imóvel objeto da matrícula no 32.845 do SRI da Comarca de Diamantino/MT.
A Massa Falida/suscitante expõe que a ação de Usucapião foi ajuizada em 2007, “momento em que (...) já havia sido convolada em falência” a recuperação judicial da empresa Olvepar, e, “após um longo trâmite processual”, inclusive após oferta de contestação e impugnação, ela, suscitante, detectou “inconsistências processuais, chamou o feito à ordem, para que referidas nulidades fossem sanadas, antes da realização da audiência” de instrução e julgamento designada para 29/03/2022, especialmente a flagrante incompetência do Juízo da Comarca de Nova Mutum/MT “para o julgamento da causa, já que diante da convolação da Requerida em falência antes do próprio ajuizamento da Ação de Usucapião, tornou o juízo universal da falência, indivisível, sendo este, competente para julgar todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida, nos termos do art. 7o, §2o do Decreto-Lei 7.661/453” (sic – cf. Id. no 124776189 - Pág. 2/3).
Prossegue dizendo que o MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, a quem originariamente distribuída à demanda, sanou parte das irregularidades apontadas, mas reafirmou sua competência para processar e julgar o feito, e explica que, “por discordar do reconhecimento da competência do juízo de Nova Mutum/MT para o julgamento da Ação de Usucapião, é que se suscita o presente conflito de competência”, na forma dos arts. 951 e 953, II, do CPC, já que, segundo ela, “a situação se trata de um nítido conflito de competência positivo, já que dois juízes se declaram competentes para julgar a presente causa, nos exatos termos previstos no art. 66, inciso I do CPC” (sic – cf. Id. no 124776189 - Pág. 3/4).
No mérito, discorre longamente sobre a competência do Juízo falimentar para processar e julgar a ação de usucapião contra ela ajuizada após a convolação em falência, enfatizando que “em uma outra ação fundada em direito real, mais precisamente em uma ação de desapropriação, ajuizada em face da Massa Falida da Olvepar, na Comarca de Clevelândia/PR, a Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, juíza titular da 1a Primeira Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial, Falência e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, de forma clara, avocou a prevenção do juízo falimentar para o julgamento da causa, pelo fato do imóvel já ter sido devidamente arrecadado na massa falida” (sic – cf. Id. no 124776189 - Pág. 5/12).
Pede, sob esses fundamentos, “o sobrestamento da Ação de Usucapião n. 0003223-70.2007.8.11.0086, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, até o julgamento final do presente conflito de competência, nos termos do art. 955 do CPC”, e, ao final, “reconhecimento da competência do Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial, Falência e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT (...), em especial, em razão da indivisibilidade do juízo universal, nos termos do art. 7o, §2o do Decreto-Lei 7.661/45” (sic – cf. Id. no 124776189 - Pág. 13/14).
É o breve relatório.
De início, anoto que não se pode falar, propriamente, em efetiva existência de conflito, pois não se verifica dos autos afirmação ou negativa de competência por dois juízos diferentes, e não se vê controvérsia sobre necessidade de reunião ou separação de processos (CPC, art. 66, I, II e III), daí porque, rigorosamente, não pode ser conhecida a insurgência manifestada pela Massa Falida, que deveria ter manejado o recurso processualmente cabível contra a decisão interlocutória que, com apoio em julgados desta eg. Corte de Justiça, rejeitou a arguição de incompetência do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT para processar e julgar a ação de usucapião (cf. Id. no 80702359 daqueles autos), qual seja, o Recurso de Agravo de Instrumento, cabível por aplicação da tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, e não suscitar conflito de competência sem que dois ou mais juízes afirmem ou neguem sua competência para processar e julgar a demanda.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). DEMANDA PROPOSTA NO DOMICÍLIO DOS AUTORES. PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. (...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DA LISTA TAXATIVA DO ART. 1.015 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. (...) 2. O Tema n° 988 de seu repertório de jurisprudência firmada sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 4. Responsabilidade civil contratual das empresas de comunicação consistente na possível falha no dever de diligência no ato de escolher o meio de transporte de equipe jornalística contratada para cobrir jogo de futebol atrai a incidência da norma do art. 53, V, do CPC/15, conferindo aos aurores parentes da vítima do acidente fatal - a prerrogativa de optar entre o ajuizamento da demanda no foro de seu domicílio ou no do local do fato, por configurar danos sofridos em razão de acidente aéreo, dando máxima amplitude ao Princípio do Acesso à Justiça. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1827854/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021 – grifei e destaquei).
Assim, à falta de caracterização das hipóteses do art. 66 do CPC, não conheço do conflito de competência.
Intime-se, e, após, ao arquivo.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator